Tribunal: TJDFT
Processo: 0716031-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716031-37.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA RECORRIDA: MARIANNE SAYURI FIGUEIREDO HARAGUCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PENHORA. RESPONSABILIDADE. DÉBITOS. ART. 112 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. TEMA 886 DO STJ. 1. A existência de penhora anterior à promessa de compra e venda do imóvel, que obsta a contratação de financiamento bancário para pagamento do preço do bem e impede o exercício da posse da coisa, afasta a responsabilidade do promitente comprador pelas dívidas condominiais e tributárias até o recebimento das chaves, em razão do princípio da boa-fé objetiva, ainda que haja previsão contratual em sentido diverso. 2. Segundo o art. 112 do Código Civil, nas declarações de vontade atender-se-á mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. 3. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão). 4. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 427, 1.245, caput, e §1o, e 1.345, todos do Código Civil, sustentando que, no caso dos autos, houve estipulação em contrato, no sentido da assunção, por parte da recorrida, na condição de compradora do imóvel, da responsabilidade referente ao pagamento de despesas condominiais e IPTU a ele vinculados. Assevera, ainda, que por tratar-se de obrigações propter rem, é da recorrida a responsabilidade de com elas adimplir. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, OAB/DF n228.192. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 427, 1.245, caput, e §1o, e 1.345, todos do Código Civil, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a obrigação da parte recorrida, assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, e na interpretação dos termos da avença firmada entre as partes: “A apelada recebeu as chaves do apartamento no dia 15/2/2019 (ID no 12625975) e, por ocasião da assinatura do respectivo termo, fez ressalva, por escrito, dizendo discordar de cláusula abusiva que lhe impõe a responsabilidade pelo pagamento de todas e quaisquer despesas condominiais desde a data da assinatura do contrato de promessa de compra e venda.” (id 13971391, pág.1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede, à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que referidos enunciados são também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada Deborah Christina de Brito Nascimento Menna, OAB/DF n228.192. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012